Tribunal: TJSP
Processo: 1059691-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Litígio calcado em discussão documental, limites do contrato e da regulação estabelecida pelas entidades autárquicas. Desnecessária manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (Nat-Jus). Negativa de cobertura da gastroplastia endoscópica. Inadmissibilidade. Procedimento indispensável à tentativa de recuperação da saúde

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Litígio calcado em discussão documental, limites do contrato e da regulação estabelecida pelas entidades autárquicas. Desnecessária manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (Nat-Jus). Negativa de cobertura da gastroplastia endoscópica. Inadmissibilidade. Procedimento indispensável à tentativa de recuperação da saúde do segurado. Precedentes da Câmara envolvendo o mesmo procedimento. Observância, ainda, do enunciado pela Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Procedimento, ainda que não incluído no rol da ANS, que pode ser exigido em face das circunstâncias concretamente destacadas. Precedentes. Limitação, ainda, de sessões com nutricionista e psicóloga. Impossibilidade. Terapêuticas que integram o tratamento. Limitação, no fundo, que acabaria por desafiar o sucesso da tentativa de restabelecimento da saúde.
APELO DESPROVIDO.